Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709075-69.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ilneide Maria Gomes Cavalcante Agravados: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Ilneide Maria Gomes Cavalcante (fls. 1-16, Id. 10784630), contra a sentença (Id. 10784629) que julgou o pedido improcedente. Na origem, a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum, ocasião em que pleiteou: a) a aplicação da Lei local no 5.008/2012, para que seja implementado o reajuste de seus vencimentos e extinta a Gratificação de Atividade Técnico-administrativa (GATA); b) a aplicação da Lei distrital no 5.174/2013, de maneira que a carga horária seja uniformizada para 20 (vinte) horas, com o pagamento dos valores retroativos vencidos, atualizados monetariamente pela TR, decorrentes da aplicação da Lei no 5.008/2012, desde setembro/2015 até agosto/2016; c) a condenação do demandado a pagar, de forma atualizada, os valores retroativos vencidos, decorrentes da Lei distrital no 5.174/2013; e d) a condenação do ente público a promover a adaptação da remuneração da autora, considerando a jornada legal de 20 (vinte) horas semanais, bem como pagar as diferenças decorrentes sobre a remuneração (vencimento básico e demais parcelas) das parcelas vencidas. Decorrida a marcha processual, a sentença (Id. 10784629) julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (fls. 1-16, Id. 10784630), a apelante alega que a Lei no 5.008/2012 alterou os índices percentuais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) e projetou sua extinção gradual de forma a aumentar proporcionalmente o vencimento. Sustenta que a Lei distrital no 5.174/2013 estabeleceu redução da carga horária para a carreira, de 40 (quarenta) ou 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, sem reduzir a remuneração dos servidores. Nessa linha, afirma que a consequência dessa lei é o aumento da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho. Afirma que é servidora pública distrital, tendo carga laboral de 40 (quarenta) horas semanais e, em razão da Lei n° 5.008/2012, sua remuneração deveria ter sido alterada. Verbera também que em virtude da não efetivação do aumento no vencimento básico, circunstância que viola o princípio da legalidade, diversas parcelas de sua remuneração têm sido calculadas a menor. Sustenta que, em decorrência do mencionado diploma legal, deve ser efetuado o pagamento do aumento da remuneração no vencimento básico, que não deve ser feita na forma de VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada). Assevera, por fim, que a pretensão deduzida não viola o enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois visa somente à aplicação das leis aprovadas. Assim, requer que a sentença seja reformada para que o pedido seja julgado procedente. O valor correspondente ao preparo não foi recolhido, em virtude da gratuidade de justiça concedida. O Distrito Federal ofertou contrarrazões (fls. 1-21, Id. 10784641), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em seguida, foi proferida a decisão de fls. 1-11 (Id. 11043521), por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357/RR pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. A recorrente, em seguida, manejou petição (fls. 1-2, Id. 11144834) para “reconsideração” da decisão proferida. É a breve exposição. Decido. Primeiramente, convém salientar que o cognominado “pedido de reconsideração” não se insere dentro das espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Além disso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas. Aliás, o modo correto de impugnação ao teor da referida decisão seria o agravo interno previsto no art. 994 inc. III, em composição com o art. 1021, ambos do CPC. Em relação à matéria de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se, a partir da acesso ao sítio eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal que ocorreu o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." É preciso destacar, contudo, que ainda não houve a publicação do acórdão que fixou a referida tese, e, por prudência, deve-se aguardar o trânsito em julgado do referido acórdão para o prosseguimento do recurso ora em análise. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de reconsideração formulado pelo agravado às fls. 1-2 (Id. 11144834). Mantenha-se a suspensão do curso do presente processo até a publicação do resultado do julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357/RR pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator